Tribunal: TJMT
Processo: 0006229-23.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006229-23.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO SILVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 051.896.001-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONAIR SILVA CAVALCANTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA AO APELADO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIENTE NÃO EVIDENCIADAS – PREMISSA DO STJ – JULGADOS DO TJMG E TJRS – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP no 593/MT).

“
Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie
”

(TJMG, Apelação Criminal no 1.0372.09.041772-9/001).

“
O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para possibilitar um juízo seguro quanto à existência de negligência, imperícia ou imprudência na conduta do réu ao conduzir o veículo. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
” (TJRS, Ap no 70082339839).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006229-23.2016.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): ROGÉRIO SILVEIRA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE no 0006229-23.2016.8.11.0037), que o absolveu do homicídio culposo na direção de veículo automotor e declarou extinta a punibilidade do crime de afastar-se o condutor do veículo do local do acidente – arts. 302 e 305, ambos do CTB - (ID 142289730).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor (ID 153117216).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 153117218).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Homicídio culposo na condução de veículo automotor – Art. 302, §1°, inciso III, da Lei 9.503/97 – Irresignação do Ministério Público – Almeja a condenação ao argumento de que a conduta culposa foi demonstrada pela prova testemunhal – Apelado que conduzia motocicleta em alta velocidade, sem habilitação e depois de ingerir bebida alcoólica – Procedência – Autoria e materialidade, provadas – Acusado que conduziu motocicleta em velocidade incompatível com a via, que estava parcialmente bloqueada, necessitando de maiores cuidados na condução do veículo – Conduta que foi o motivo da colisão com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte – Embriaguez e falta de habilitação - Imprudência e negligência caracterizadas – Sentença que merece ser reformada – Pelo provimento do apelo.
” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 157037161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de fevereiro de 2016, por volta da 21h55min. na Rua Guariroba. Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando ROGERIO SILVEIRA DO NASCIMENTO praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja, uma motocicleta Honda Titan Fan, placas OBD-0238, contra a vítima RONAIR SILVA CAVALCANTE, causando-lhe lesões gravíssimas que o levaram a óbito, conforme Laudo Necropsia das fls. 20/27-IP. Ainda, o denunciado deixou de prestar socorro à vitima do acidente, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal, e afastou-se do local do evento, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. [...]

DIANTE DO EXPOSTO e pelo o que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de ROGÉRIO SILVEIRA DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, nas sanções do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]
”
(Fabiola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 153117205 – fls. 5/7)

O Juízo singular extingui a punibilidade do crime afastar-se o condutor do veículo do local do acidente e o absolveu do homicídio culposo na direção de veículo automotor nos seguintes termos:

“[...] Do crime previsto no artigo 305 do CTB.

A prescrição da pretensão punitiva do delito encartado no art. 305 do CTB opera-se em 3 anos, de acordo o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Compulsando os autos, infere-se que a denúncia foi recebida em 07.04.2017, sendo que até a presente data, transcorrem-se mais de 3 anos.

Assim, necessário à decretação da extinção da punibilidade do réu, pois transcorreram mais de 3 anos do recebimento da denúncia até a presente data.

Do homicídio culposo (art. 302, §1o, III CTB). [...]

Durante a instrução probatória, as testemunhas prestaram as seguintes declarações.

O PM Coester Lopes que atendeu a ocorrência relatou que: [...]

A informante Sandra Bueno de Souza contou o seguinte: [...]

A testemunha Paulo Marques Batista verbalizou: [...]

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Alaine de Miranda: [...]

Ao ser interrogado, Rogerio Silveiro do Nascimento deu sua versão sobre os fatos: [...]

Encerrada a instrução probatória, tenho que o réu deve ser absolvido, vez que as provas produzidas não são suficientes para respaldar uma condenação criminal em seu desfavor, que não admite a dúvida nem presunções.

Como se vê, as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que não viram como ocorreu o acidente, que apenas ouviram o barulho da colisão.

Ademais, de acordo com o quanto narrado pelo Policial Militar Coester Lopes, ao chegar para atender a ocorrência o acusado já havia deixado o local eis que populares estavam agressivos, bastante agitados e que se negaram a prestar qualquer esclarecimento sobre os fatos.

Outrossim, destacou que a moto de Rogerio já havia sido retirada do local e que a pericia não foi realizada vez que a cena do crime estava totalmente alterada, razão pela qual, não se pode extrair da posição final dos veículos, tampouco a dinâmica do evento.

Sendo assim, em que pese a gravidade do fato, a absolvição do réu é medida que se impõe por insuficiência de provas para a condenação. [...]

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, absolvendo ROGÉRIO SILVEIRA DO NASCIMENTO, da acusação do delito previsto no art. 302, §1o, III do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, bem como reconheço, da prescrição da pretensão punitiva, e a consequente extinção da punibilidade do delito capitulado no art. 305 do CTB, nos termos do art. 109, VI, do CP.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 153117212)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Necropsia no 034/2016 e anexo fotográfico (ID 153117205 – fls. 31/38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leonardo Aparecido Silveira do Nascimento, irmão do apelado (ID 153117205 – fls. 14), Valdinei Ferreira Geraldo, testemunha (ID 153117205 – fls. 15/16), Sebastião Moreira da Silva, testemunha (ID 153117205 – fls. 18), Sandra Bueno de Souza, esposa da vítima (ID 153117205 – fls. 21), Alaine Tiely Soraes de Miranda, testemunha (ID 153117205 – fls. 22/23), Coester Lopes, policial militar (ID 153117205 – fls. 61) e o apelado (ID 153117205 – fls. 25/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Marques Batista, testemunha (ID 153117193), Sandra Bueno de Souza, esposa da vítima (ID 153117195), Alaine Tiely Soraes de Miranda, testemunha (ID 153117193), Coester Lopes, policial militar (ID 153117196) e o apelado (ID 153117191/ ID 153117192).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 27.2.2016, por volta da 21h55min, o apelante conduzia a motocicleta Honda Titan Fan, placas OBD-0238, pela rua Guariroba, bairro Primavera III, no município de Primavera do Leste/MT, quando colidiu na motocicleta Yamaha Crypton, placas JYV-3218, conduzida pela vítima Ronair Silva Cavalcante (ID 153117205 – fls. 5/7).

A vítima [Ronair Silva Cavalcante] faleceu no local do acidente automobilístico em decorrência de “
traumatismo crânio encefálico
”, conforme Laudo de Necropsia no 034/2016, subscrito por Talita de Andrade Santos Molina [perita oficial médica legista – CRM-MT 7889] (ID 153117205 – fls. 31/38).

No caso, não fora realizada perícia técnica [croqui] no local para retratar as circunstâncias do acidente [velocidade do veículo envolvido, sinalização, condições da pista e do tempo, visibilidade, marcas deixadas na rodovia, existência de acostamento, entre outras] para aferir a culpabilidade [imprudência ou negligência] do apelante ROGÉRIO SILVEIRA DO NASCIMENTO.

Segundo o policial militar que atendeu a ocorrência Coester Lopes [policial militar], a perícia não foi acionada porque os veículos foram retirados do local, não podendo afirmar qual teria sido a dinâmica do acidente (ID 153117205 – fls. 61; ID 153117196).

Ademais, as testemunhas [Paulo Marques Batista e Alaine Tiely Soraes de Miranda] “
foram uníssonas em afirmar que não viram como ocorreu o acidente, que apenas ouviram o barulho da colisão
”, conforme bem observado pelo Juízo singular (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 153117212).

Com efeito, o homicídio culposo na direção de veículo automotor pressupõe a comprovação de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP no 593/MT - Relator: Min. Humberto Martins - 17.12.2012).

Nesse quadro [ausência de testemunhas presenciais e falta de perícia do local do acidente], impõe-se manter a absolvição do apelado por insuficiência probatória para condenação.

Aplicáveis os seguintes julgados:

“
Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie
.”

(TJMG, Apelação Criminal no 1.0372.09.041772-9/001 - Relator: Des. Matheus Chaves Jardim - 9.3.2017)

“
O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para possibilitar um juízo seguro quanto à existência de negligência, imperícia ou imprudência na conduta do réu ao conduzir o veículo. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
” (Ap no 70082339839 - Relator: Des. Carlos Alberto Etcheverry – 10.10.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023